Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707967-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO JESUS DE ANDRADE APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos, etc., Defiro pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator